Tribunal: TJDFT
Processo: 0745862-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1. Referida norma, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. 2. Assim, não estando o débito cobrado dentro das exceções taxativamente expostas pela legislação, a penhora de salário não pode ser deferida. 3. A impenhorabilidade tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual, do salário do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.